Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0733599-19.2020.8.07.0000 PACIENTE: JORGE LUIZ CRUZ DANTAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de JORGE LUIZ CRUZ DANTAS, no qual aponta como causador de constrangimento ilegal o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, nos autos de no 2020.06.1.001901-8, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Informa que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 28.07.2020, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 180 do Código Penal (receptação) e, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, sem que haja substrato, no seu entender, para a denegação da liberdade provisória. Invoca, para a defesa de sua tese, a inconstitucionalidade do § 2o, do art. 310, do Código de Processo Penal, alegando que o ex. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é inconstitucional a vedação automática à concessão da liberdade provisória aos réus/custodiados, devendo a necessidade de decretação da prisão preventiva ser analisada no caso concreto, de maneira individualizada, de acordo com os parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal. Nada obstante tal entendimento da Corte Suprema, alega que o legislador, inobservando a referida jurisprudência, editou a Lei no 13.964/2019, vedando a concessão da liberdade provisória a todos os agentes reincidentes, de forma automática e irrestrita, consoante redação do art. 310, § 2o, do CPP, impossibilitando a análise casuística do magistrado. Noutro giro, tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado da condenação, em obediência ao princípio da presunção de inocência, vedando-se a sua utilização como indevido meio de antecipação executória de eventual sanção penal. No caso em exame, argumenta que a garantia da ordem pública não pode justificar o encarceramento do paciente, pois a gravidade em concreto apontada não exige o encarceramento provisório, eis que se trata de delito de receptação. Sustenta a desproporcionalidade da prisão cautelar, pois caso seja condenado, o paciente será submetido a regime diverso do fechado, o que feriria o princípio da homogeneidade. Requer, preliminarmente e de forma incidental, a declaração de inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pede a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Observa-se dos documentos colacionados que a legalidade da prisão em flagrante delito (APF no 751/2020 – 13a DP, ocorrência policial no 4459/2020 – 13a DP - ID 18997790, págs. 5/10) do paciente foi apreciada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, no dia 21.08.2020, oportunidade na qual se decidiu pela conversão em preventiva, para garantia da ordem pública (autos no 2020.06.1.001901-8): (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. No caso concreto, a decretação da prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública. O requerido é multirreincidente, possuindo diversas sentenças condenatórias transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, atraindo a incidência do art. 313, II, do CPP. Tais circunstâncias indicam a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto, pois se nem mesmo a pena privativa de liberdade foi suficiente para dissuadir o requerido da reiteração na prática delitiva, muito menos o serão as medidas previstas no art. 319 do CPP. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinqüir e, portanto, na seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, pois, como já ponderado, nem mesmo a aplicação de pena definitiva foi suficiente para dissuadi-lo da prática de crimes. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. A respeito do pedido de concessão de liberdade em virtude da atual situação de pandemia provocada pela COVID-19, vale ponderar que os sistema prisional do Distrito Federal vem adotando todas as medidas necessárias para resguardar a integridade física dos custodiados, de sorte que não vislumbro razoabilidade no deferimento da liberdade à luz dos argumentos já lançados. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JORGE LUIZ CRUZ DANTAS, filho(a) de Luiz Gonzaga Dantas e Maria Emilia Cruz, nascido em 17/04/1962; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 18997790, págs. 2/3. Grifou-se). Da leitura atenta do decisum objurgado, verifica-se que o preceito reputado inconstitucional pelo impetrante não foi utilizado pelo d. Juízo apontado como coator para fundamentar a necessidade do encarceramento provisório do paciente. Nesse sentido, em caso semelhante, a c. 2a Turma Criminal deste TJDFT já se manifestou e, diante da pertinência dos fundamentos adotados, rogo vênias para transcrevê-los, aderindo a eles como razões de decidir: (...) Assim, a análise incidental da inconstitucionalidade do dispositivo não traria qualquer efeito prático ao processo, uma vez que a decisão impugnada se amparou em outros fundamentos legais. Outrossim, diante da cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, para que um Tribunal declare a inconstitucionalidade de uma norma em sede de controle difuso, a matéria deverá ser levada a julgamento pelo plenário ou órgão especial, sendo necessária decisão da maioria absoluta dos membros. Constituição Federal, Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) Na mesma toada, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 10, que dispõe: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte Seguindo esse entendimento, BERNARDO GONÇALVES FERNANDES, na obra: “Curso de Direito Constitucional”, 7a edição, Editora Jus Podivn, Salvador/BA, 2015, p. 1173-1174, no âmbito dos Tribunais, explanou que não é viável aos órgãos fracionários a realização do controle difuso de constitucionalidade, sendo a matéria afeta apenas ao Pleno ou ao órgão especial: O interessante é que, nos Tribunais, os magistrados situados em Turmas ou Câmaras (órgãos fracionários) não poderão realizar o controle difuso de constitucionalidade declarando a inconstitucionalidade de uma norma jurídica, devido à intitulada Cláusula de Reserva de Plenário do artigo 97 da CR/88 (também chamada de full bench ou full court). Assim sendo, enquanto o Juiz de primeira instância (ou mesmo Juízes e Turmas Recursais de Juizados Especiais) podem declarar a inconstitucionalidade de uma norma incidentalmente em um caso concreto e, com isso, decidir o caso (a questão principal), nos Tribunais a declaração de inconstitucionalidade será afeta apenas ao Pleno ou ao órgão especial. Nesses termos, o controle será realizado pelo Pleno do Tribunal ou pelo Órgão Especial, havendo a necessidade de um quórum de maioria absoluta para a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Certo é que, havendo desrespeito a essa regra expressa constitucionalmente (tipicamente de competência funcional), ocorrerá a nulidade absoluta da decisão prolatada pela Turma ou Câmara (órgão fracionário) do Tribunal. Assim, mostra-se contrário aos princípios da celeridade (notadamente em se tratando de via de rito abreviado como o “habeas corpus”) e da utilidade a submissão da tese de inconstitucionalidade ao procedimento declinado (para dar cumprimento ao artigo 97 da Constituição Federal) quando o dispositivo legal questionado não foi empregado na fundamentação da decisão guerreada. Com efeito, não há falar em análise incidental de inconstitucionalidade. (...) (Acórdão 1270291, 07269478320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não deve ser acolhido o pedido preliminar de exame da inconstitucionalidade do § 2o, do art. 310 do CPP. Noutro giro, ao contrário do afirmado na inicial, a prisão preventiva foi decretada considerando-se a multirreincidência do paciente, que, segundo afirmado pelo d. Juízo apontado como coator, possui diversas sentenças condenatórias transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio. Com efeito, revela-se correta a fundamentação expedida pelo d. Juízo a quo, no que concerne à inadequação das medidas cautelares diversas do encarceramento para resguardar a ordem pública, pois nem a aplicação de pena decorrente de sentença condenatória foi capaz de frear o ímpeto delitivo do paciente que, ao que tudo indica, opta por permanecer envolvido na prática de crimes patrimoniais. Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência deste eg. TJDF, in verbis: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, ALÉM DE POSSUIR OUTRAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E RESPONDER A AÇÕES PENAIS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, diante da presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa da paciente. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada em razão de sua liberdade representar um risco para a ordem pública, dada a sua multirreincidência específica diante de três condenações definitivas por delitos de estelionato, além de registrar mais três condenações transitadas em julgado por estelionato e uma por receptação em concurso material com uso de documento falso, bem como por responder a outra ação penal por estelionato e por ter outros três processos suspensos pelo artigo 366 do Código de Processo Penal, nos quais se imputa à paciente os crimes de estelionato (dois) e de receptação (um). 3. A reiteração criminosa da paciente e a informação de que ela é considerada foragida do sistema prisional justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois é apta a caracterizar o seu destemor e a sua periculosidade, e indicam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. (Acórdão 1198807, 07173554920198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DIREÇÃO PERIGOSA, SEM POSSUIR HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE UM CIGARRO DE MACONHA NAS VESTES. MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente preso em flagrante e denunciado por infringir os artigos 306, §1o, inciso I, e 309, do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ter sido preso em flagrante quando conduzia perigosamente um automóvel, estando embriagado e sem deter a necessária habilitação legal. 2 A necessidade da prisão preventiva se justifica na garantia da ordem pública: a periculosidade ficou evidenciada nos antecedentes penais, registrando uma condenação definitiva por tráfico de drogas e outra por receptação, cujas penas já foram cumpridas ou indultadas. Registra ainda indiciamentos por direção perigosa e por dirigir sem habilitação, tendo sido beneficiado em um dos crimes por transação penal. Responde, ainda, por crimes de resistência e de desobediência, revelando claramente ímpeto delinquencial e absoluta insensibilidade à pedagogia da sanção penal, que somente podem ser contidos mediante o remédio amargo da prisão preventiva. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1131950, 07176918720188070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no PJe: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, ao contrário do que sustenta o impetrante, da r. decisão combatida não ostenta ilegalidade a ser sanada. Não fosse suficiente, é entendimento sedimentado que condições pessoais favoráveis, por si só, não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, portanto, não se mostram suficientes e adequadas ao caso. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção como na hipótese vertente em que, repita-se, trata-se de paciente contumaz na prática delitiva. Subsistem, portanto, neste exame embrionário do referido writ, o fummus boni iuris e o periculum libertatis que fundamentaram a r. decisão que lhe decretou a medida de exceção. Por esses motivos, o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Isto posto, indefiro o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo, requisitando o envio da folha de antecedentes penais do paciente, devidamente atualizada e esclarecida. À douta Procuradoria de Justiça. Intimações necessárias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR